Tribunal: TJSP
Processo: 2257022-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de reparação de danos e indenização decorrente de acidente de trabalho – Cumprimento de sentença – Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação oferecida no caso vertente, tendo-se

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de reparação de danos e indenização decorrente de acidente de trabalho – Cumprimento de sentença – Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação oferecida no caso vertente, tendo-se em conta que o executado, ora agravante, não demonstrou a hipossuficiência alegada e prescrição do valor exequendo.

Agravo conhecido e desprovido.